Tribunal: TJDFT
Processo: 0703931-83.2019.8.07.0017
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Número do processo: 0703931-83.2019.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Apelantes: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, ALEXANDRE SILVA MOREIRA, ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO, FABIANO SABINO PEREIRA, FLAVIO FERREIRA DA SILVA, JOAO WESLLEY DE JESUS, LEONARDO GONCALVES DE MOURA, MARCELO MONTEIRO CARDOSO, MARCOS PERES RODRIGUES, RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS, RICARDO SILVA RABELO, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, VITOR GUILHERME LISBOA LIMA Apelados: FABIANO SABINO PEREIRA, FLAVIO FERREIRA DA SILVA, RAFAEL NUNES CARVALHEDO BARROS, ROGERIO RODRIGUES DO NASCIMENTO, MARCELO MONTEIRO CARDOSO, MARCOS PERES RODRIGUES, JOAO WESLLEY DE JESUS, RICARDO SILVA RABELO, ALEXANDRE SILVA MOREIRA, LEONARDO GONCALVES DE MOURA, ALISSON ITALO BARBOSA BRANDAO, VITOR GUILHERME LISBOA LIMA, MARCELO PEREIRA DANTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Vistos etc. ID 67069735 Cuida-se de petição protocolizada pela d. defesa do acusado FABIANO SABINO PEREIRA, por meio da qual requer a juntada, sob sigilo, dos seguintes documentos: 1) ID 67069736: declaração emitida em 22/10/2022 pela Gerência de Vigilância da Penitenciária I do Distrito Federal de quais os internos que dividiram cela com o acusado FABIANO SABINO PEREIRA entre janeiro e novembro de 2019; e, 2) ID 67069737: gravação feita em 08/08/2023 do depoimento prestado em Juízo pelo colaborador T.L.M.S. na ação penal 0717468-57.2020.8.97.0003, em trâmite no Tribunal de Júri de Ceilândia. Os elementos em referência são bastante antigos. Não foi justificada sua juntada apenas neste momento, mais de um ano depois de produzidos e na iminência da data designada para o julgamento dos Recursos. De toda sorte, reforce-se que as alegações de nulidade do acordo de colaboração premiada, bem como a carga probatória a ser atribuída ao depoimento do colaborador, são matérias que já foram objeto de contraditório em sede recursal e que serão oportunamente examinadas por ocasião do julgamento colegiado. Dispenso a concessão de vista ao ilustre representante do Ministério Público, por ser medida que acarretaria improdutivo retardamento do julgamento. A documentação foi juntada neste feito sob sigilo. Desnecessário, portanto, atribuir sigilo sobre o inteiro teor dos presentes autos. Por ora, portanto, nada a prover. Em assim sendo, aguarde-se a data designada para a Sessão de julgamento. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 09 de dezembro de 2024. Desembargador J. J. Costa Carvalho Relator